Tribunal: TJES
Processo: 5002325-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002325-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SERVER COMPANY LOGISTICA INTEGRADA S/A e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002325-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: SERVER COMPANY LOGÍSTICA INTEGRADA S/A E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, na
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
SERVER COMPANY LOGÍSTICA INTEGRADA S/A
e de seus sócios, reconheceu a ilegitimidade destes (sócios da empresa executada), por entender que houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.

Em suas razões recursais, o ente estatal agravante alega, em suma, que é necessária a reforma da decisão ora combatida que excluiu os sócios do polo passivo da execução fiscal, em virtude de haver ocorrido a dissolução irregular da empresa a qual eram sócios/administradores.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam sobrestados os termos da decisão atacada, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 747841), foi indeferido o pedido liminar, por não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002325-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: SERVER COMPANY LOGÍSTICA INTEGRADA S/A E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, na
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
SERVER COMPANY LOGÍSTICA INTEGRADA S/A
e de seus sócios, reconheceu a ilegitimidade destes (sócios da empresa executada), por entender que houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.

Em suas razões recursais, o ente estatal agravante alega, em suma, que é necessária a reforma da decisão ora combatida que excluiu os sócios do polo passivo da execução fiscal, em virtude de haver ocorrido a dissolução irregular da empresa a qual eram sócios/administradores.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a decisão que reconheceu a ilegitimidade dos sócios agravados para figurarem no polo passivo da demanda instaurada perante a instância primeva.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que a parte ora recorrente ajuizou, na origem, ação de execução fiscal em face de
SERVER COMPANY LOGÍSTICA INTEGRADA S/A
e de seus sócios
MARCIA MARLY PRADO DE PAULA
e
JOÃO BATISTA ABIGAIL DE PAULA
.

Diante da ausência de localização das partes, fora promovida sua citação pela via editalícia e, diante da inércia dos executados, foi-lhes nomeado curador especial,
munus
exercido pela Defensoria Pública, a qual apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em resumo, que as pessoas físicas executadas não figuraram como parte no processo administrativo fiscal e que foram incluídas na CDA unicamente por serem sócios da empresa.

Em continuidade, foi juntado aos autos a íntegra do processo administrativo.

Em impugnação, o exequente alegou, em síntese, a inadequação da via eleita e que caberia aos executados provarem que não praticaram atos de gestão com excesso de poderes ou infração à lei/estatuto/contrato.

O juízo
a quo
, no
decisum
fustigado, entendeu ser possível a análise da exceção de pré-executividade somente se as alegações dos excipientes pudessem ser comprovadas de plano. Sob esse aspecto, verificou, em síntese, que o débito tributário foi lançado sem a devida notificação dos sócios para o exercício da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.

Em face desse pronunciamento o agravante opôs embargos de declaração, tendo o magistrado singular desprovido os aclaratórios.

E foi justamente em face do supracitado conjunto de pronunciamentos judiciais que o exequente interpôs o presente recurso, o qual passo a analisar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
.

Delineadas tais premissas iniciais, saliento que, como é sabido, é imprescindível que, no processo administrativo, esteja suficientemente demonstrada a entrega da notificação no endereço do contribuinte para que ele possa exercer os atos inerentes ao direito constitucional à ampla defesa e contraditório.

In casu
, ao analisar a cópia do processo administrativo, observo que, realmente, não houve a devida notificação dos sócios da pessoa jurídica, tendo apenas a empresa executada sido cientificada. Aliás, esse ponto é incontroverso, pois o recorrente pretende a manutenção daqueles (sócios) no polo passivo da demanda originária sob o fundamento de que houve a dissolução irregular da empresa.

Nessa toada, tenho que não houve a instauração regular do processo administrativo
em face dos sócios da empresa
, porquanto
não foi oportunizado o devido
contraditório e ampla defesa ao sócio
.

Apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação os seguintes precedentes. Vejam-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COMPROVADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CDA. NOME DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) A exceção de pré-executividade é cabível quando puder o julgador chegar a determinada conclusão a partir dos documentos acostados sem a necessidade de dilação probatória, o que se mostra evidente no caso em apreço. 4)
Não tendo o sócio participado do Processo Administrativo e, consequentemente, não lhe sendo ofertado o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, afasta-se a presunção do título executivo e ressai a sua ilegitimidade passiva para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da Execução Fiscal
. 5) Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada - especialmente do ex-sócio-, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 6) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo AI, 24159000496, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26⁄05⁄2015, Data da Publicação no Diário: 02⁄06⁄2015)

-----------------------------

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DEVER DO SÓCIO COMPROVAR A IRRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUANDO SEU NOME CONSTAR NO TÍTULO EXECUTIVO. PREMISSA QUE INCIDE APENAS EM CASO DE A CERTIDÃO TER SIDO PRECEDIDA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. CDA LAVRADA EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DOS SÓCIOS, A PAR DE NÃO TER SIDO OPORTUNIZADO AOS ÚLTIMOS, EM SENDA ADMINISTRATIVA, O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE LIMITA A IDENTIFICAR A EMPRESA. SÓCIO QUE, AO FIRMAR O CONTRATO DE PARCELAMENTO, NÃO AGIU EM NOME PRÓPRIO, MAS COMO MERO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a presunção relativa de certeza e liquidez de que desfruta a CDA, cabe ao sócio comprovar, quando nela constar o seu nome, a irresponsabilidade tributária. Tal entendimento guarda ressonância com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. nº 1.104.900⁄ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. A sobredita premissa incide apenas em caso de a CDA ter sido precedida de um regular processo administrativo, porquanto a adoção de posição contrária implicaria em dotar a Fazenda Pública do poder desmesurado de constituir títulos a seu talante, ao arrepio das garantias constitucionais. 3. In casu, a CDA nº 03997⁄2010 foi lavrada em nome da sociedade empresária Alto Mar Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e dos sócios-gerentes Paulo José D'Ávila Filho e Arthur Piotz D'Ávila, a par de não ter sido oportunizado aos dois últimos, em senda administrativa, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4.
Ao contrário do que almeja fazer crer o agravante, o processo nº 46450190 – o qual gerou o título executivo fiscal – limitou-se a identificar a pessoa jurídica em questão e os valores por ela devidos. Contudo, no aludido processo, não se oportunizou aos sócios que exercessem o direito de resposta em nome próprio.
5. O agravado Paulo José D'Ávila Filho, ao firmar contrato de parcelamento de débitos fiscais, não agiu em nome próprio, mas como mero representante legal da sociedade empresária Alto Mar Indústria e Comércio de Confecções Ltda. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo AI, 24159010370, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04⁄08⁄2015, Data da Publicação no Diário: 17⁄08⁄2015)

-----------------------------

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONSTATADAS E SANADAS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. Embargos conhecidos e providos para solver a contradição e a omissão apontadas, sem modificação material do julgado, a fim de conferir ao item nº 5 (cinco) do aresto embargado a seguinte redação: “
5 - Em regra, a mera indicação nominal na qualidade de sócios na CDA é suficiente ao aforamento da demanda executiva tal como intentada pelo ente público embargante. Entretanto, como há nos autos prova de que os sócios demandados não participaram do processo administrativo que culminou com o aperfeiçoamento do título executivo, eles devem ser excluídos da lide, sob pena de malferimento do art. 5º, LV, da CF. Precedentes do STJ e da própria e. 1ª Câmara Cível.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap ReeNec, 24090004557, Relator Designado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28⁄04⁄2015, Data da Publicação no Diário: 11⁄05⁄2015)

Nesse passo, vislumbro que a questão tratada é matéria de ordem pública, agindo com acerto o magistrado
a quo
ao deferir o processamento da exceção de pré-executividade. Oportunamente, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, sedimentou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória
.

2. Não havendo possibilidade da discussão ser solucionada em sede exceção de pré-executividade, uma vez que requer dilação provatória, o provimento do recurso interposto a fim de anular a sentença, para que haja o regular prosseguimento do processo de execução, é a medida que se impõe.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação / Remessa Necessária, 24110207362, Minha Relatoria: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Publicação no Diário: 10/06/2016)

Nesse diapasão, tenho,
prima facie
, que o magistrado primevo atuou com pertinência, encontrando-se ausente, na presente hipótese, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito pelo agravante neste ponto.

Acerca da alegada dissolução irregular, a Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
(Súmula 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010).

Ainda quanto ao ponto, calha acentuar que, conforme relatado, a inclusão dos sócios no processo originário ocorreu apenas por seus nomes constarem na CDA, o que, como demonstrado, restou equivocado.

Portanto, inexiste impeditivo para que o exequente, caso entenda prudente, requeira, na demanda instaurada perante a instância primeva, o redirecionamento da execução aos sócios diante da alegada dissolução irregular, que será apurado em decisão específica, oportunidade na qual poderá ser oportunizado àqueles (sócios) apresentarem sua defesa, por meio de embargos à execução, com ampla dilação probatória, e não em contrarrazões recursais.

Tal circunstância, aliás, já havia sido evidenciada pelo juízo a quo ao consignar que
“na impugnação de evento 53.1 o Estado sequer alegou a ocorrência de dissolução irregular no momento oportuno, fazendo verdadeira inovação processual nos presentes embargos de declaração”
, extraindo-se, assim, a ilação de que efetivamente o ente estatal não formulou tal requerimento à instância primeva, não sendo, portanto, objeto de análise pela decisão agravada.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. NOME CONSTANTE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA APURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR COM BASE NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. MATÉRIA COGITADA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. (...) 5.
A citação do sócio, no caso, somente ocorreu em razão do seu nome constar da CDA, havendo nos autos a comprovação de que sua responsabilidade pessoal não foi cogitada na seara administrativa
. 6. Não houve nenhum pedido ou decisão de desconsideração da personalidade jurídica, por eventual dissolução irregular da sociedade, matéria inaugurada no recurso voluntário do ente público. Essa matéria não foi discutida na origem, e, por óbvio, os embargos à execução não trouxeram matéria de defesa para contrapor tal arguição.
7. É certo que se a execução fiscal tivesse sido redirecionada ao seu sócio em razão de arguida dissolução irregular das atividades da empresa, competir-lhe-ia, em sede de embargos à execução, comprovar que tal fato não ocorreu. 8. No caso, o redirecionamento ocorreu pelo fato de o nome do sócio constar da CDA, tendo sido apurado, acertadamente, que tal inclusão não foi legítima em razão da ausência de prévio processo administrativo, para caracterização das hipóteses de previstas no art. 135 do CTN, tanto que o embargante sequer figura no título como coobrigado. 9.
O redirecionamento da execução ao sócio pela motivação da Súmula nº 435 do STJ, não foi ventilada na origem, tendo sido inaugurada no apelo voluntário do ente público, como se se tratasse de matéria de ordem pública, mas que não é, pois, há necessidade de decisão específica de desconsideração da personalidade jurídica, oportunizando à parte contrária, por meio dos embargos à execução (não em sede recursal), comprovar que não houve dissolução irregular da empresa
. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 014140112690, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019)

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pelo agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002325-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: SERVER COMPANY LOGÍSTICA INTEGRADA S/A E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – SÓCIOS – CONTRADITÓRIO – INEXISTENTE – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DISCUSSÃO NA ORIGEM – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, sedimentou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

2.
Para que seja estendida aos sócios a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovada alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. Para tanto, é necessário que o sócio participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, onde deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

3.
Conforme jurisprudência deste Sodalício, “o
redirecionamento da execução ao sócio pela motivação da Súmula nº 435 do STJ, não foi ventilada na origem, tendo sido inaugurada no apelo voluntário do ente público, como se se tratasse de matéria de ordem pública, mas que não é, pois, há necessidade de decisão específica de desconsideração da personalidade jurídica, oportunizando à parte contrária, por meio dos embargos à execução (não em sede recursal), comprovar que não houve dissolução irregular da empresa” (TJES, Classe: Apelação, 014140112690, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.